Tribunal: TJBA
Processo: 0501968-34.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501968-34.2015.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Valdiro Bonfim Nunes Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS QUE POSSUEM NÍTIDO FIM MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Da simples leitura do comando jurisdicional proferido por este Colegiado (ID 68849642), é possível observar que o ponto atacado pelo Embargante, no presente remédio processual, relativo à primeira fase da dosimetria da pena, já foi objeto de deliberação desta Corte, inexistindo, assim, qualquer omissão. 2. Com efeito, a elevação da pena pela desfavorabilidade dos maus antecedentes do Embargante, na primeira fase da dosimetria, ocorreu com base em Certidão colacionada aos autos de origem e indicada pelo Magistrado de Primeiro Grau como sendo aquela de ID 373870242. 3. Por sua vez, esta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, ao negar provimento ao Apelo defensivo, manteve o entendimento firmado pelo Juiz a quo, consignando, no Acórdão proferido, que “A desfavorabilidade dos antecedentes foi justificada na existência de antiga execução penal, a revelar a existência de condenação anterior transitada em julgado”, razão pela qual não há como reconhecer a existência de omissão no decisio, inexistindo vício a ser reparado por meio dos aclaratórios. 4. Por oportuno, impende consignar que a Certidão referida, dentre os processos judiciais pelos quais responde o réu, faz menção à execução da pena em apenas um deles, a evidenciar a clareza da Sentença condenatória e do Acórdão recorrido. 5. Nesta linha de intelecção, verifica-se que o recurso aviado pretende reformar o entendimento firmado por esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por puro inconformismo, buscando à rediscussão do assentado no julgado. 6. Parecer ministerial pela rejeição dos Embargos declaratórios. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal de 0501968-34.2015.805.0271, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba, sendo Embargante Valdiro Bonfim Nunes e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.